Tribunal: TJMT
Processo: 0006617-92.2011.8.11.0006
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ITAMIR LUCIANO KOHLER E OUTRO(s)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUNEMAT

Número do Protocolo: 74538/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA– SENTENÇA RATIFICADA
Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.
É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.
A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões.

INTERESSADO(S):
ITAMIR LUCIANO KOHLER E OUTRO(s)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem, a fim de anular somente a questão de n. 42 do concurso público de Delegado de Polícia, nos termos do artigo 269 do CPC/73.
Decorreu o prazo sem a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se Reexame Necessário de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem, a fim de anular somente a questão de n. 42 do concurso público de Delegado de Polícia, nos termos do artigo 269 do CPC/73.
O impetrante da ação mandamental aduziu que as questões indicadas na exordial tratou de matérias não prevista no edital.
Diante da ausência de recurso voluntário o reexame se dará apenas acerca da ordem concedida quanto a questão anulada no ato sentencial de n. 42 do concurso público de Delegado de Polícia.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que a sentença, quanto aos seus fundamentos, mostra-se irretocável.
Por força do princípio da legalidade, “ao edital estão vinculados todos os atos posteriores do certame”, não sendo admitida, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade, a utilização de conteúdos programáticos, critérios de avaliação e pontuação diversos dos expressamente previstos no edital do concurso, ao qual também os candidatos se vincularam quando se propuseram a participar do certame.
A estrita vinculação aos termos do edital entre a Administração Pública que o editou e o candidato que a ele se submeteu, com vista à participação de concurso público nele anunciado, tem característica de lei interna.
Portanto, segundo inúmeros precedentes do STJ, respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção.
Nesse sentido, dos vários julgados encontrados, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CORREÇÃO DE PROVA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PELA BANCA EXAMINADORA.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO DOS RECURSOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. I - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. II - Acervo probatório que não evidencia ilegalidades no exame das respostas da parte Impetrante, muito menos incongruência dos tópicos exigidos com o conteúdo programático. III - Colhe-se dos autos que os recursos administrativos apresentados pelo candidato foram adequada e suficientemente motivados pelos examinadores. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL ESCREVENTE. TJRS. QUESTÃO 47 DA PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO COBRADO. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CORRETAMENTE OBSERVADOS. 1. Discute-se a possibilidade de anulação da Questão 47 do concurso público para cargo de oficial escrevente, sob a alegação de que a banca examinadora teria cobrado conteúdo não previsto no edital de abertura do concurso, qual seja, competências do Tribunal de Contas ou independência entre as instâncias administrativas e penal. 2. A aludida questão aborda o crime de peculato, tema expressamente previsto no programa das provas veiculado pelo edital de abertura do concurso e, portanto, passível de cobrança nas questões da prova.3. Respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção. Precedentes.4. No ponto, o entendimento deste STJ alinha-se ao externado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no RMS 49.894/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) Cabe ao Poder Judiciário, apenas e tão somente, realizar o controle de legalidade dos atos em questão, não podendo se substituir à banca examinadora do concurso para aferição quanto à correção das questões postas no edital. Com efeito, a jurisprudência da Corte Cidadã também é firme no sentido de "ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo" (AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013).

Esses acórdãos se alinham ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade.
A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual a questão deve ser anulada, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões.
Quanto a questão objeto do reexame, já houve submissão a este sodalício, do qual peço vênia para transcrever parte do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação no. 18633/2015:
“(...) passo ao reexame da questão no 42, impugnada a pretexto de incompatibilidade com a matéria prevista em edital. À questão no 42, o Edital consignou o seguinte: “28. Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra criança e adolescentes (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990)”, porém as proposições não correspondem ao capítulo eleito em edital, e sim a capítulo diverso, afeto à apuração de atos infracionais e aplicação de medidas socioeducativas. Logo, por sua vez, não previsto no conteúdo programático, devendo, contudo, ser anulado(...).

Nesse sentido colho também o precedente do mesmo concurso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PROVA OBJETIVA - NULIDADE DAS QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS – NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA UNEMAT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. É possível, entretanto, anular as questões nos casos em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no princípio da legalidade. A matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos neste Sodalício, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões. (N.U 0004087-18.2011.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto, em consonância a parecer ministerial ratifico a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA..

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR